Tribunal: TJES
Processo: 5000138-79.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000138-79.2021.8.08.0022
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CASSIA MARIA VICENTE PEIXOTO e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
– APELAÇÃO
CÍVEL –
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA –
SERVIDOR PÚBLICO – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TEMPO DE SERVIÇO – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS – DECADÊNCIA – DIREITO ADQUIRIDO À AVERBAÇÃO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
E DA SÚMULA N.º 359 DO
EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -

VIGÊNCIA DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 20/1998 –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplica-se aos casos de tempo de contribuição/serviço fictício o princípio do
tempus regit actum
, nos termos da Súmula nº. 359, do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "
r
essalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários
" não incidindo, assim, a vedação prevista no art. 40, § 10, da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000138-79.2021.8.08.0022

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA: CASSIA MARIA VICENTE PEIXOTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por CASSIA MARIA VICENTE PEIXOTO em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM por meio da qual a primeira pretende o reconhecimento, como tempo de contribuição, do período no qual a impetrante trabalhou na Serventia da 1ª Vara de Ibiraçu, quando ainda não oficializada, ou seja, de 21/11/1979 a 18.09.1995, para fins de aposentadoria, com paridade e integralidade de seus proventos.

Pela sentença id 2812021, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança pretendida.

Pelas razões id 2812025, o Apelante se insurge em face da sentença, aduzindo, em síntese, (a) a inexistência de decadência em relação ao ato administrativo de revisão do tempo de serviço da Apelada e (b) a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado em cartório não oficializado para fins de aposentadoria sem o correspondente tempo de contribuição.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 2812029, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a Apelada possuiu, ou não, direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço prestado na Serventia da 1ª Vara de Ibiraçu, quando ainda não oficializada, para fins de aposentadoria, com paridade e integralidade de seus proventos, segundo a legislação vigente à época.

Sobre a questão, tenho por irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
ao realizar minudente escorço fático e jurídico da matéria, razão pela qual trago à colação parte da sentença, da qual valho-lhe como razões de decidir:

“(...)

Tratam os autos de Mandado de Segurança com pedido liminar inaudita altera pars proposto por Cassia Maria Vicente Peixoto em face do Subgerente de Cadastro e Tempo de Serviço do Instituto de Previdência Social do Estado do Espírito Santo - IPAJM, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Petição inicial instruída com documentos de ID ns. 6909110, 6909126, 6909128, 6909134, 5909155, 6909156, 6909158, 6909159, 6909160 e 6909161.

Em síntese, relata a Impetrante que “exerce atualmente o cargo de “Analista Judiciário 01 – Escrevente Juramentada” junto à 1ª Vara do Fórum de Ibiraçu, tendo ingressado nesta r. Serventia no dia 21/11/1979, na condição de “Escrevente Auxiliar”, ocasião em que a Serventia ainda era cartório não oficializado (“Cartório do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu”). No dia 02/08/1982, após aprovação em concurso, a Impetrante foi NOMEADA pelo então Governador do Estado, tomando POSSE na condição de “Escrevente Juramentada”, conforme Prot. Sob nº 0824. Alguns anos depois, em 1995, a citada Serventia foi oficializada pelo Estado, tornando-se Cartório Judicial de competência exclusiva do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, tendo a Impetrante sido “aproveitada” em 18/09/1995, conforme Ato nº 2302/95.”

Argumenta que, em razão do reconhecimento do tempo de serviço em um total de 32 anos, 06 meses e 01 dia, em 17/10/2012 lhe foi concedido ABONO DE PERMANÊNCIA (Precedimento 2021.00.650.973). No entanto, a certidão de Tempo de Contribuição foi tornada sem efeito pela autoridade coatora, que deixou de considerar o período em que trabalhou na Serventia da 1ª Vara quando ainda não era oficializada, pois necessária a apresentação da Certidão do Regime de Previdência correspondente.

Com isso, lhe foi negado o direito de aposentar-se voluntariamente, situação que afirma ser violadora de direito líquido e certo.

(...)

Como se observa na documentação juntada, a impetrante, servidora do poder judiciário nesta Comarca de Ibiraçu, atua de forma efetiva desde o ano de 1979, quando nomeada pela Portaria 02/79, de 21/11/1979 (Id. 6909134) para exercer as funções de escrevente auxiliar do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu.

Em 17/07/1982, após aprovação em concurso público, foi nomeada para exercer o cargo de escrevente juramentada do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu, tendo entrado em exercício na data de 02/08/1982.

Já em 18/09/1995, por meio do Ato nº 2302/95, a Escrivania do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu foi oficializada, sendo que a ora impetrante foi aproveitada, com exercício em 19/09/1995, onde permanece atuando até os dias atuais.

Como se observa no Id. 6909155, o próprio IPAJM, tida como Autoridade Coatora, emitiu “Demonstrativo de Tempo de Contribuição para Aposentadoria” em nome da impetrante, indicando, expressamente, os períodos acima indicados como indicativos de tempo de contribuição, apurando-se o total geral de 32 anos, 06 meses e 01 dia.

Ocorre que, quando da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, o IPAJM, na pessoa da autoridade apontada coatora, efetivamente desconsiderou a contagem do tempo anterior à 1995, com base em novel entendimento exarado a partir do Parecer 055/2015.

Destaco que, quando da prolação da decisão que concedeu o pedido liminar, em pesquisa no próprio sitio do IPAJM, não foi possível localizar o aludido parecer que é mencionado na decisão administrativa, tanto que foi mantido à época, contato diretamente com a Gerência Jurídica Previdenciária daquele órgão solicitando o documento (que deveria ser parte integrante do ato decisório emanado pela autarquia) e não foi recebido até a publicação da referida decisão.

No caso em exame tenho que a averbação que beneficia a autora não está sob o crivo do IPAJM, pois já foi deferida, anteriormente, pelo próprio instituto no exercício regular da sua competência material à época.

Diante disso, como pontuado anteriormente, e já analisada na decisão que concedeu o pedido liminar, ocorreu a decadência do eventual direito da Administração de rever o ato que deferiu ao autor a averbação do tempo de serviço para todos os fins.

Salienta-se que o art. 54 da Lei 9784/99, norte para as demais legislações que regem o processo administrativo, estabelece expressamente que: O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. E, pelas provas dos autos, não restou caracterizada a má-fé, uma vez que o ato impugnado partiu do próprio IPAJM, nos idos do ano de 2012.

E não é só. Quando da averbação do tempo de serviço em análise no ano de 2012, a certidão do RGPS era obtida independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária, como se pode observar do fato de que o § 9º do art. 130 do Decreto federal n. 3.048/99 (que condiciona a certidão reclamada ao recolhimento da contribuição pertinente ao período) só veio à luz em 2000, por meio do Decreto federal n. 3.668.

O caráter contributivo previdenciário que atualmente é vigente foi instituído, de forma mais efetiva, com a EC 20/98, portanto, posterior ao período que a impetrante pretende aproveitar, sendo que, para o caso anterior, basta a prova do efetivo exercício da atividade.

(...)

Ainda, verifico na decisão do Agravo de Instrumento juntada no ID. 7534986, o E. Des. Fábio Clem de Oliveira, pontua brilhantemente, que a ADI suscitada pela autoridade coatora, foi julgada pelo STF, onde àquela Corte intendeu pela inconstitucionalidade de lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual.

Por fim, constato que a autoridade coatora cumpriu a medida liminar, emitindo a competente Certidão de Averbação de Tempo de Contribuição, conforme ID n. 7420317.

Seguindo tal linha de raciocínio, pelas provas colhidas aos autos, e, ainda, pelo cumprimento por parte da autoridade coatora, da medida liminar, e finalmente, pelo indeferimento do pedido liminar do agravo de instrumento, vejo que é o caso de conceder a segurança.

Por estas razões, CONFIRMO a decisão liminar por seu turno deferida e CONCEDO a segurança pleiteada na petição inicial para ao IPAJM que compute, para fins de aposentadoria da autora, o período de 21/11/1979 até 18/09/1995, contido no período que ela exerceu a função de escrevente auxiliar do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu e escrevente juramentada do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Ibiraçu .

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas.

Sem honorários, posto que são incabíveis na espécie, por força do disposto no art. 25 da Lei 12.016/09.

P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Ibiraçu, 01 de outubro de 2021.

FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ DE DIREITO

(...)”

Registro que, em situações análogas à presente, este Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente esta Colenda Primeira Câmara Cível, já se pronunciou no sentido aqui declinado, tendo realizado uma leitura da matéria à luz do princípio
tempus regit actum
, por considerar que a partir da Emenda Constitucional n.º 20/1998 passou a restar assegurado pelo ordenamento jurídico, como tempo de efetiva contribuição, o tempo de serviço prestado em período anterior para fins de aposentadoria.

Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL. REJEITADA - DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. "PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA" (DECADÊNCIA). TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DETERMINOU A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO REQUERIDO PELO APELADO - DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À AVERBAÇÃO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM E DA SÚMULA N.º 359 DO STF. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 20/1998. NÃO-INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ART. 10, § 10.º, DA CF/88, CONFORME EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 4.º DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há de se reputar atendido o requisito da regularidade formal da dialeticidade (CPC, art. 514, II), quando a parte recorrente interpõe um recurso dialético que combate os fundamentos da sentença impugnada e ainda sustenta outros com o objetivo de vê-la reformada. Hipótese dos autos. Preliminar rejeitada.

2. O que se discute é se o Apelante tem ou não direito à averbação do tempo de serviço prestado no Cartório da Contadoria da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim no período de 06/05/1971 a 30/10/1979, segundo a legislação vigente à época. Sob esse prisma, aplica-se o princípio do tempus regit actum, nos termos da Súmula 359 do STF, segundo a qual "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários."

3. A exegese do supracitado verbete sumular aplica-se aos casos de tempo de contribuição/serviço fictício, não incidindo, assim, a vedação do art. 40, § 10.º, da CF/88, consoante pacífica jurisprudência do STF, STJ e deste Eg. Tribunal.

4. A Emenda Constitucional n.º 20/1998 foi expressa em resguardar, como tempo de efetiva contribuição, o "...tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria..." (art. 4.º).

5. O fato de o apelado alegar, como fato impeditivo do pleito, que o art. 40, § 10.º, da CF/88, proíbe qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício (ou seja, tempo de serviço sem o respectivo recolhimento da contribuição previdenciária), não transmuda a natureza da demanda, que é apurada pelo pedido formulado, o qual é nitidamente previdenciário, pois diz respeito exclusivamente a averbação de tempo de serviço para fim de aposentadoria. Desta forma, é perfeitamente possível a concessão de medida liminar, não incidindo a vedação do art. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992. Precedentes do STF.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024090111691, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2013, Data da Publicação no Diário: 21/11/2013)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO - PRELIMINIAR ARGUIDA DE OFÍCIO PARA ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS RECONHECIDA PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA NO ANO DE 1988 - "PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA" (DECADÊNCIA) - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DETERMINOU A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO REQUERIDO PELO APELADO - DIREITO ADQUIRIDO MANTIDA A A SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À AVERBAÇÃO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM E DA SÚMULA N.º 359 DO STF. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 20/1998. NÃO-INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ART. 10, § 10.º, DA CF/88, CONFORME EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 4.º DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL- RECURSO IMPROVIDO.

1. In casu a demanda foi ajuizada em face de IPAJM e do Estado do Espírito Santo e, muito embora o magistrado tenha vislumbrado a ilegitimidade do Estado, a questão não foi apreciada na origem. A parte legítima passiva para figurar na demanda na qual se pleiteia reconhecimento de tempo de contribuição é da autarquia previdenciária, no caso, o IPAJM. Preliminar de ilegitimidade do Estado do Espírito Santo arguida, de ofício e acolhida.

2. Caso em que o agravado teve o período compreendido entre 05.01.1976 a 29.02.1988, averbado pela e. Corregedoria Geral da Justiça, para todos os fins, inclusive aposentadoria, disponibilidade e gratificações. A averbação foi incluída em sua Ficha Funcional, em 15.05.1988, ou seja, há mais de 30 (trinta) anos.

3. O que se discute nesta demanda é se apelado tem ou não direito à averbação do tempo de serviço prestado no Cartório do 2º Ofício de Cachoeiro de Itapemirim (serventia não oficializada), no período de 05/01/1976 a 30/06/1981, segundo a legislação vigente à época.

4. Em casos semelhantes este e. Tribunal de Justiça vem analisando as hipóteses à luz do princípio do tempus regit actum , considerando que a Emenda Constitucional n.º 20/1998 foi expressa em resguardar, como tempo de efetiva contribuição, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente, para efeito de aposentadoria.

5. Na hipótese dos autos o apelado ingressou com ação de justificação judicial, no ano de 1987, em face do antigo INPS. O pedido tramitou na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim e foi julgado procedente. Houve participação efetiva do procurador do INPS, hoje INSS, de modo que restou comprovado o vínculo com o RGPS.

6. Esta Corte e Justiça tem se manifestado no sentido de reconhecer a impossibilidade de ato administrativo que averbou tempo de serviço, há mais de 30 (trinta) anos, como no caso destes autos.

7. Reformar a sentença, como pretende a Autarquia previdenciária, implicaria em violação a direito adquirido, uma vez que a averbação do tempo de serviço no período pleiteado pelo servidor público foi averbado por meio de decisão da autoridade competente, nos termos da legislação estadual vigente à época e caracteriza uma situação jurídica já consolidada. 8. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011160077951, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/02/2021)

Neste contexto, conclui-se que a sentença hostilizada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, razão pela qual não merece prosperar a irresignação recursal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários, ante o disposto no art. 25, da Lei Federal nº. 12.016/09.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 18/07/2023

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.